Tribunal: TJMT
Processo: 0001039-20.2017.8.11.0013
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001039-20.2017.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[PAULO VICTOR DA SILVA - CPF: 017.407.521-98 (EMBARGADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO GERADO ANTES DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA – CRÉDITO CONCURSAL, VALE DIZER, SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE, RECONHECIDA PELA SENTENÇA, DA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PROCESSO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

QUE JÁ FOI, INCLUSIVE, EXTINTO NA ORIGEM – FALTA DE INTERESSE DE RECORRER – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Revela-se a falta de interesse de recorrer se a parte teve atendidos, pela sentença, os pedidos que formulou. No caso, a sentença acolheu as teses da executada, apelante, de necessidade do exequente apelado, de habilitar seu credito no Pedido de Recuperação Judicial da executada e de extinção do Cumprimento de sentença.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001039-20.2017.8.11.0013

EMBARGANTE: OI S.A.

EMBARGADO: PAULO VICTOR DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por

Oi S.A.
contra
acórdão
que, à
unanimidade, desproveu

Apelação no
0001039-20.2017.811.0013
interposta pela aqui embargada de declaração, assim ementado:

“
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO GERADO ANTES DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA – CRÉDITO CONCURSAL, VALE DIZER, SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE, RECONHECIDA PELA SENTENÇA, DA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PROCESSO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FOI, INCLUSIVE, EXTINTO – FALTA DE INTERESSE DE RECORRER – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Revela-se a falta de interesse de recorrer se a parte teve atendidos, pela sentença, os pedidos que formulou.

No caso, a sentença acolheu as teses da executada, apelante, de necessidade do exequente apelado, de habilitar seu credito no Pedido de Recuperação Judicial da executada e de extinção do Cumprimento de sentença.”

Sustenta omissão e contradição no acórdão, em especial, por concluir que faltou à apelante, agora embargante de declaração, interesse de recurso, fato que levou ao desprovimento do seu apelo.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020